Tribunal: STF
Processo: HC 272732
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.097.508/PA.

Ao final, busca-se:

a) A revogação da prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura;
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Exa., a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, CPP), para que o tratamento de saúde seja realizado em ambiente adequado, para que possa cuidado do seu filho de um ano e três meses e do seu bebê que está prestes a nascer (doc. 1, p. 13).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAMYLLE SILVA DA CONCEICAO ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0811429-56.2026.8.14.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 171, § 2º-A e § 2º-B, do CP, termos em que denunciada.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação cautelar carece de fundamentos concretos e mostra-se desnecessária diante da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, defendendo que a paciente possui endereço fixo e colaborará com a persecução penal.
Alega que há urgência humanitária pela condição de gestante em fase avançada e mãe de criança de 12 (doze) meses, além de doença renal com necessidade de tratamento contínuo, impossível de ser realizado no ambiente carcerário, pugnando pela substituição da preventiva por prisão domiciliar.
Afirma que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendentes, de modo que estão preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP e do precedente do STF no HC coletivo, configurando direito subjetivo à prisão domiciliar.
Argumenta que houve demora na apreciação do pedido de revogação formulado na origem e que o parecer ministerial foi favorável à substituição da preventiva por domiciliar, reforçando a ausência de risco concreto que justifique a manutenção do cárcere.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar ou sua substituição pela prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 10).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de prisão domiciliar, nesses termos:

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, não desconheço o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, gestantes e mães de crianças, nos termos do art. 2º do ECA.
Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei nº 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal.
Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação.
Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida, como na espécie.
Quanto à prisão domiciliar, anote-se que a simples existência de filho menor de 12 anos de idade e do estado gestacional não propiciam, de modo automático, o deferimento do pedido, mormente porque não se depara com direito subjetivo da pessoa presa, cuidando-se, sim, de faculdade conferida ao magistrado, a ser avaliada de acordo com o caso concreto.
E dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a reiteração do agente na prática delitiva.
Há que ressaltar que os crimes imputados à requerente foram praticados pela internet, através de falsos anúncios de leilão veículos, com prejuízo causado a diversas vítimas, razão pela qual a cessação do risco de reiteração delitiva só poderá ocorrer com o cárcere, uma vez que em sua residência ficará impossível realizar o controle de acesso à internet da requerente, que pode se utilizar do mesmo modus operandi contra novos alvos.
Consoante narrado alhures, outra medida cautelar diversa do cárcere não se mostra útil ao caso em apuração, haja vista que a requerente é contumaz na prática de delitos executados pelo meio virtual, com âmbito de atuação em todo o território nacional, a denotar que a manutenção de sua segregação cautelar se mostra necessária não só para a garantia da ordem pública, mas como também para a aplicação da lei penal.
[...]
Desta feita, não se verifica o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, bem como se constata a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a conversão (doc. 4, pp. 9-11 — grifos meus e no original).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator